Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PLANILHA DE DÉBITO QUE NÃO ATENDE DISPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar-se que o ato decisório deixou de determinar, com precisão, o que deveria ser corrigido e completado pelo exequente, consoante regra do art. 321 do CPC.
2. No caso, limitou-se o apelante, após a orientação para emenda, manter os cálculos apresentados anteriormente ao ato decisório, que registravam débito mensal integral e único, sem distinção entre as cobranças das taxas mensais regulares, dos débitos relacionados à água, antena e outros valores, todos incluídos na dívida condominial.
3. A ação executiva demanda a apresentação de obrigação certa, líquida, exigível e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, nos termos do art. 798, parágrafo único, do CPC.
4. Inexistente excesso de formalismo ou preciosismo jurídico, ao passo que a orientação de emenda à inicial visou cumprir a determinação legal para, inclusive, garantir a ampla defesa e facilitar o julgamento.
5. Apelação conhecida e não provida.